Tribunal: TJMT
Processo: 1011300-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011300-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AMILCAR PENZE DE SOUZA - CPF: 104.981.501-78 (AGRAVADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (AGRAVANTE), Espólio de Amilcar Penze (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA EXTINÇÃO DE DÍVIDAS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – ESPÓLIO – DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

É possível a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio que não dispõe de bens suficientes a permitir o custeio das despesas processuais de forma imediata, mormente se composto de inúmeras dívidas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011300-27.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:
HERBERT DE SOUZA PENZE

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE AMILCAR PENZE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE AMILCAR PENZE DE SOUZA, representado por HERBERT DE SOUZA PENZE
contra a decisão proferida na
Abertura de Inventário para Extinção de Dívidas (no 1004288-47.2021.8.11.0004)
,

a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito (ID 92312487, p.5).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, pois o magistrado
a quo
indeferiu

o pedido de justiça gratuita formulado, tendo como principal fundamento a ausência de documentos comprobatórios capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte autora.

Assevera que o espólio de AMILCAR PENZE DE SOUZA se constitui somente de uma empresa individual com capital social no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no entanto, possui uma série de dívidas, bem como que o patrimônio líquido da empresa é negativo.

Alega, ainda, que possui um montante de R$ 47.419,18 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos) de dívidas trabalhistas, referente somente às verbas rescisórias e também uma dívida vultosa que se refere ao FGTS acrescida da multa de 40% no valor de R$ 81.928,46 (oitenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), uma vez que não foram recolhidos a porcentagem mensal devida a alguns funcionários durante todo o período de atividade da empresa.

Aponta também a existência de um passivo de ISSQN inscrito em dívida ativa com a Fazenda Pública Municipal no valor de R$ 42.437,44 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e um valor desatualizado (2019) de uma cobrança de título executivo extrajudicial por parte do Banco Bradesco no valor de R$ 73.336,31 (setenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), entre outras.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja deferido o parcelamento das custas.

Liminar recursal deferida, conforme ID 92582962, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição do recorrente sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

93880964).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID

94131485).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011300-27.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

HERBERT DE SOUZA PENZE

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE AMILCAR PENZE DE SOUZA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Abertura de Inventário para Extinção de Dívidas no 1004288-47.2021.8.11.0004
, concedendo um prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas e demais taxas, sob pena de extinção do feito.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a agravante logrou demonstrar que faz
jus
ao benefício da gratuidade judiciária.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato, a parte agravante conseguiu demonstrar que as suas condições econômico-financeiras são insuficientes para arcar com as custas e despesas processuais.

Extrai-se do ID

92312487 diversas dívidas de um montante considerado elevado, tais como
ISSQN inscrito em dívida ativa com a Fazenda Pública Municipal no valor de R$ 42.437,44 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e um valor desatualizado (2019) de uma cobrança de título executivo extrajudicial por parte do Banco Bradesco no valor de R$ 73.336,31 (setenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), sem contar valores de rescisões trabalhistas,
o que, por si só, é capaz de demonstrar a incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão, bem como de acordo com as declarações de imposto de renda, não possui bens – ID 93880965;

93880966;

93880967.

Além disto,
a atual jurisprudência do Colendo STJ inclina-se no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao espólio demanda análise de requisitos específicos, quais sejam, a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, pois parte-se do pressuposto de que as despesas processuais serão suportadas pelos bens inventariados em virtude de seu cunho econômico, competindo ao inventariante demonstrar o contrário.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.

1. [...]
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. ESPÓLIO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR – 9a C. Cível – 0039441-06.2019.8.16.0000 – Paranaguá – Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz – J. 16.03.2020)

Assim sendo, como o espólio não possui bens a permitir prontamente o pagamento das despesas processuais, verifica-se que o recorrente faz jus à concessão do benefício.

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração,
por se tratar de presunção relativa,
ou dos documentos carreados pelo agravante, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, a qual caberá comprovar
a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021